Tribunal: TJES
Processo: 5003636-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003636-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: CBL SPE FLORA PARK EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CLÁUSULA CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE NA PRODUÇÃO DE EVENTUAIS PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. QUESTÃO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
No caso, o agravante propôs a ação de origem sob o argumento de ter firmado com a agravada um contrato de promessa de compra venda de lote, mas que,
diante de algumas dificuldades financeiras, deixou de adimplir as respectivas parcelas, o que gerou a rescisão por inadimplência. Narra o agravante, nesta conjuntura, que a agravada realizou a retenção de 100% (cem por cento) dos valores por ele até então satisfeitos, cobrando, de forma abusiva e ilegal, taxas de corretagem e administrativa, inexistindo alternativa senão vindicar a tutela jurisdicional.

2.
Da análise do contexto fático da lide originária, não se verifica qualquer dificuldade para o agravante, consumidor, produzir as provas necessárias ao correto desate da lide, mesmo porque, como bem argumentado pelo julgador
a quo
, a comprovação da abusividade de cláusulas não se trata de prova impossível ou de difícil obtenção.

3.
Por outras palavras,
“
o fato de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor não garante, por si só, a inversão do ônus probatório, mormente quando não verificada hipossuficiência da parte na produção de eventuais provas”
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.023594-1/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2021, publicação da súmula em 14/06/2021).

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003636-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO
AGRAVADO: CBL SPE FLORA PARK EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003636-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: CBL SPE FLORA PARK EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 2527727, p. 01-02) que, nos autos da
“ação anulatória de cláusula contratual c/c pedido de restituição parcial dos valores pagos”
que propôs em desfavor de
CBL SPE FLORA PARK EMPREENDIMENTOS LTDA
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova
.

Em suas razões recursais (ID 2527784, p. 01-10), o agravante alega que, em razão da
relação jurídica litigiosa contemplar uma irrefutável relação de consumo, afigura-se coerente a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, inc. VIII, do CDC,
como forma de facilitar e garantir a defesa dos seus direitos de consumidor.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido (ID 2602171, p. 01-03).

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 11 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003636-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: CBL SPE FLORA PARK EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 2527727, p. 01-02) que, nos autos da
“ação anulatória de cláusula contratual c/c pedido de restituição parcial dos valores pagos”
que propôs em desfavor de
CBL SPE FLORA PARK EMPREENDIMENTOS LTDA
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova
.

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte, no que interessa:

[...] O art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, tem como escopo a facilitação da defesa dos interesses do consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova no processo civil quando verificada a sua hipossuficiência, uma vez que a isonomia do órgão jurisdicional só é verdadeiramente alcançada no momento em que a inferioridade da parte economicamente mais fraca é suprida com a inversão do ônus
probandi
.

Ressalto que o dispositivo em referência tem como essência assegurar ao consumidor o acesso efetivo à tutela jurisdicional, na medida em que viabiliza a produção de provas para a formação da convicção do julgador, cuja certeza é a base para a solução dos conflitos.

Entretanto, entendo não ser o caso dos autos, pois a comprovação da abusividade da aludida cláusula não se trata de prova impossível ou de difícil obtenção pelo autor, cabendo ao mesmo cumprir com o disposto no art.373, I do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova pleiteado pelo requerente.
[...]

Inconformado, o agravante alega (ID 2527784, p. 01-10) que, em razão da
relação jurídica litigiosa contemplar uma irrefutável relação de consumo, afigura-se coerente a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, inc. VIII, do CDC,
como forma de facilitar e garantir a defesa dos seus direitos de consumidor.

Pois bem.
No caso, o agravante propôs a ação de origem sob o argumento de ter firmado com a agravada um contrato de promessa de compra venda de lote, mas que,
diante de algumas dificuldades financeiras, deixou de adimplir as respectivas parcelas, o que gerou a rescisão por inadimplência. Narra o agravante, nesta conjuntura, que a agravada realizou a retenção de 100% (cem por cento) dos valores por ele até então satisfeitos, cobrando, de forma abusiva e ilegal, taxas de corretagem e administrativa, inexistindo alternativa senão vindicar a tutela jurisdicional.

De fato, a
relação jurídica litigiosa contempla uma relação de consumo, pois tanto o agravante quanto a agravada se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor,
ex vi
dos arts. 2º e 3º do CDC, autorizando a aplicação do referido
Codex
.

Nada obstante, a existência de relação de consumo não autoriza, por si só, a inversão do ônus da prova em desfavor do fornecedor.

Da análise do contexto fático da lide originária, não enxergo qualquer dificuldade para o agravante, consumidor, produzir as provas necessárias ao correto desate da lide, mesmo porque, como bem argumentado pelo julgador
a quo
, a comprovação da abusividade de cláusulas não se trata de prova impossível ou de difícil obtenção.

Por outras palavras,
“
o fato de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor não garante, por si só, a inversão do ônus probatório, mormente quando não verificada hipossuficiência da parte na produção de eventuais provas”
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.023594-1/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2021, publicação da súmula em 14/06/2021).

A propósito,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO NO PAGAMENTO CLÁUSULAS ABUSIVAS AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PROVA PERICIAL DESNECESSIDADE RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO
. 1. Dispõe o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências . 2. Contudo, no caso em apreço, a ré deixou de trazer elementos mínimos que pudessem incutir no julgador dúvida razoável acerca da abusividade das cláusulas contratuais, limitando-se a alegar genericamente que se trata de um contrato de adesão de compra e venda com cláusulas leoninas, usura e anatocismo. 3. Ausentes os requisitos da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência da compradora, não há que se falar em inversão do ônus da prova, tampouco em necessidade de realização de prova pericial, já que, prima facie, os argumentos da requerida vieram desacompanhados de elementos mínimos de prova.
4. Recurso conhecido mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001502, Relato: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE AVAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÃO QUADRO SOCIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1- A matéria discutida nos autos é exclusivamente de direito, em que se examina o instituto do aval e suas repercussões jurídicas, razão pela qual não se verifica a relevância da inversão do ônus da prova, tampouco a ocorrência de qualquer prejuízo aos recorrentes em virtude da sua revogação, não havendo matéria de fato apta a justificar a dilação probatória. Precedente TJES.
2- É possível a exoneração da garantia fidejussória prestada à sociedade após a retirada do sócio ao qual foi dada a garantia inicialmente, tendo em vista que contrato fidejussório é intuitu personae. Precedente STJ. 3- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos. (TJES, Classe: Apelação, 003140003140, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Pretensão de revisão do contrato julgada improcedente. Manutenção. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Incumbência ao autor de comprovar, minimamente, as razões de seu pedido.
Indevida inversão do ônus da prova. Questão de direito que prescinde de outras provas além daquelas documentais já colacionadas aos autos.
Aplicação do índice IPG-M às parcelas para a aquisição do imóvel que consiste em prática corriqueira no mercado imobiliário. Possibilidade. Expressa previsão contratual. Abusividade não verificada. Recurso não provido. (TJSP; AC 1000108-22.2020.8.26.0451; Ac. 14854722; Piracicaba; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves; Julg. 27/07/2021; DJESP 06/08/2021; Pág. 2566)

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003636-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: CBL SPE FLORA PARK EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CLÁUSULA CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE NA PRODUÇÃO DE EVENTUAIS PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. QUESTÃO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
No caso, o agravante propôs a ação de origem sob o argumento de ter firmado com a agravada um contrato de promessa de compra venda de lote, mas que,
diante de algumas dificuldades financeiras, deixou de adimplir as respectivas parcelas, o que gerou a rescisão por inadimplência. Narra o agravante, nesta conjuntura, que a agravada realizou a retenção de 100% (cem por cento) dos valores por ele até então satisfeitos, cobrando, de forma abusiva e ilegal, taxas de corretagem e administrativa, inexistindo alternativa senão vindicar a tutela jurisdicional.

2.
Da análise do contexto fático da lide originária, não se verifica qualquer dificuldade para o agravante, consumidor, produzir as provas necessárias ao correto desate da lide, mesmo porque, como bem argumentado pelo julgador
a quo
, a comprovação da abusividade de cláusulas não se trata de prova impossível ou de difícil obtenção.

3.
Por outras palavras,
“
o fato de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor não garante, por si só, a inversão do ônus probatório, mormente quando não verificada hipossuficiência da parte na produção de eventuais provas”
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.023594-1/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2021, publicação da súmula em 14/06/2021).

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.